Tribunal: STF
Processo: Rcl 82673
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Editora 34 Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000758-77.2020.5.02.0034, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma que a beneficiária ajuizou reclamação trabalhista pleiteando:



     [...] a declaração judicial de nulidade do contrato de prestação de serviços de natureza civil, firmado por ela com a ora reclamante e, como consequência, a declaração de uma alegada relação empregatícia havida entre as partes, com a condenação da ora reclamante às verbas que de tal vínculo decorrem (doc. 1, p. 1).  



    Prossegue argumentado que:  



    [...] arguiu a autora da reclamação trabalhista (fls. 987 – Id. a26638c) que a sua contratação deveria ser declarada nulo pois realizada por intermédio de pessoa jurídica, como se ilícita fosse qualquer contratação por intermédio de empresas.



    [...] O D. Juízo Trabalhista de 1ª instância julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, havendo declarado a nulidade do contrato de prestação de serviços de natureza civil, diante do que chamou do “fenômeno conhecido por ‘pejotização’” (fls. 992 – Id. 4dc0785 – complementada pela r. Decisão de Id. 5eb4f6e) [...].



    A ora reclamante interpôs Recurso Ordinário em face da r. Sentença de mérito, por meio do qual arguiu, em apertada síntese, a licitude de sua contratação como prestadora de serviços, na forma da lei civil (Id. f578fdc), pois a autora trabalhou como assessora de imprensa sem exclusividade, sem horário fixo, de forma autônoma . A autora apresentou contrarrazões ao apelo da ora reclamante, defendendo a ilicitude da chamada “pejotização”. Também apresentou Recurso Adesivo, ao qual respondeu a ora reclamante (Id. 35bb186 – fls. 1.062). 



    A C. 6ª Turma do E. TRT da 2ª Região julgou os recursos em sessão realizada em 08.11.2023. Deu provimento ao apelo da autora, para lhe conceder a gratuidade processual e, ao recurso ordinário da ora reclamante, negou provimento, sob o fundamento de nulidade do contrato de prestação de serviços em decorrência da configuração da chamada “pejotização”, tida, pelo E. TRT, como ilícita [...]. (doc. 1, pp. 3-4).  



    Sustenta, também, que:



    [...] Como já é possível se vislumbrar ante a narração dos acontecimentos nos autos da reclamação trabalhista, acima aposta, o v. Acórdão ora reclamado ignorou a jurisprudência vinculante firmada por este C. STF no que se refere à licitude da terceirização de atividade-fim e da chamada “pejotização”. Ademais, a decisão, nos termos em que lançada afronta o art. 102, §2º, da CF. 



    Ao decidir pela ilicitude da “pejotização”, para declarar nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre reclamante e a autora da ação trabalhista, decidiu a Justiça do Trabalho de forma contrária ao quanto estabelecido por este E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 de Repercussão Geral (doc. 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja julgada procedente a presente reclamação para que, reconhecendo-se o desrespeito ao Tema de Repercussão Geral 725, bem como a inobservância à decisão proferida nos autos da ADPF 324, seja cassado o v. Acórdão Regional reclamado e proferida nova decisão, observando-se o teor das decisões vinculantes proferidas por este C. STF, nos processos supra referidos (doc. 1, p. 20).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.   



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] 3.3. Vínculo de emprego e enquadramento profissional como jornalista.



    Tais elementos de prova revelam que a autora respondia diretamente a um superior hierárquico, a saber o Sr. Paulo Malta, indicando a prestação de serviços de forma subordinada. Não bastasse, a prova oral deixou certo o absoluto comprometimento da reclamante com os fins e objetivos da reclamada, bem assim a sua plena integração à dinâmica de organização e funcionamento da editora, tudo a evidenciar a subordinação jurídica em suas dimensões objetiva e estrutural. 



    Em adição, conforme consta da prova oral e da própria defesa da ré, eram concedidos à autora direitos típicos do vínculo empregatício, tais como férias remuneradas, décimo terceiro salário e licença maternidade, tendo a ré aduzido, ainda, que efetuou o pagamento de verbas rescisórias ao término da relação contratual, fatos incompatíveis com a ideia de trabalho autônomo. 



    Além disso, enquanto a reclamada, em depoimento, deixou claro que a reclamante dava expediente na editora, onde contava com sala (ainda que compartilhada com outro profissional) e equipamentos à sua disposição, a testemunha da reclamada esclareceu que o trabalho se desenvolvia integralmente às custas da editora, havendo reembolso das despesas com locomoção e alimentação. 



    É evidente, em tais condições, que a reclamante atuou sempre por conta da reclamada (alteridade e subordinação), e não por conta própria (autonomia). 



    Presentes na relação os elementos dos artigos 2º e 3º da CLT, constituíram-se em fraude à lei todas as formalidades praticadas para impedir a incidência da legislação trabalhista (formalidades que se podem condensar, no caso dos autos, na ideia de "pejotização"), nulas de pleno direito por aplicação do art. 9º da CLT (doc. 4, pp. 17-19).



    Para o melhor deslinde da controvérsia, destaco trechos da sentença:



    [...] 2.1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    [...] Com relação a subordinação jurídica, que constitui o elemento central do caso em análise, é preciso considerar que atualmente, com a evolução do mercado de trabalho, não é suficiente apenas a análise da subordinação clássica, caracterizada pela imposição de ordens e controle excessivo da prestação de trabalho como ocorria nos tempos da revolução industrial, sendo necessária a verificação de outras formas de subordinação para identificação da relação empregatícia.  



    No caso, verificou-se que o labor da reclamante integrava toda a dinâmica produtiva da reclamada, realizando eventos e promovendo os produtos da ré. Inclusive a prova oral produzida pela reclamante foi contundente em demonstrar que as relações profissionais da reclamante com outras empresas eram exclusivamente em favor do trabalho realizado na ré. 



    Ademais, ainda que a 2ª testemunha tenha informado que a reclamante laborava em outras editoras, não houve qualquer comprovação contundente de quais as editoras e quais os serviços prestados.   



    No caso, ainda se verificou que a reclamante recebia salário fixo, com reembolso de despesas em razão dos eventos que realizava pela reclamada, o que evidencia que o trabalho não se media pela produtividade ou por determinados serviços prestados, mas, na verdade, refletia uma relação de trato sucessivo essencialmente laboral. Ainda, restou incontroverso que a reclamada realizava pagamento de férias e décimo terceiro salário, verbas tipicamente integrantes da relação de emprego.



    Ora, não parece crível que no âmbito comercial se realize incentivos à outras empresas com o pagamento de férias e décimo terceiro salário aos prestadores de serviço, como argumenta a defesa. Ou mesmo, não parece comum o pagamento de licença maternidade de trabalhadoras autônomas.



     No mais, importante esclarecer que a subordinação jurídica não se mede pela qualificação do profissional, nem mesmo pelo seu salário, de modo que a condição da autora de supostamente “hiperssuficiente”, em nada altera as condições fáticas da contratação. 



    Ante a prova oral colacionada, é possível ainda verificar que a ré submetia a autora ao seu poder diretivo, indicando-lhe os prazos e os serviços a serem realizados, os quais, inclusive, não havendo demonstração, inclusive, acerca da possibilidade de recusa pela obreira. 



    Com relação às indicações de outras empregadas para a substituição dos serviços da reclamante, verificou-se que os pagamentos eram realizados pela própria empresa, a qual realizava a contratação, não havendo que se falar em autonomia da reclamante para designar novo prestador de serviços. 



    Além do mais, verifica-se que a 2ª testemunha comprovou que a reclamada dispensou a reclamante porque necessitava diminuir os gastos, o que se amolda a uma relação empregatícia, já que em relações comerciais, a diminuição da demanda é que regula os custos com determinados fornecedores de produtos ou serviços, sem que seja necessário rescindir os contratos. 



    Por tais motivos, considero que a ré não se desvencilhou de seu ônus de provar que a relação jurídica existente entre as partes, já que evidenciada a pessoalidade, a habitualidade, a subordinação e onerosidade do labor da autora, de forma que a relação em comento se amolda ao disposto nos artigos 2º e 3º, da CLT. 



    Por tais razões, reconheço a fraude na contratação por meio do fenômeno conhecido por “pejotização”, para julgar procedente o pedido e reconhecer o vínculo de emprego no período vindicado de 07/06/2010 a 24/07/218 (doc. 4, pp. 1-4).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Também reconheceu a licitude de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Ademais, observo que, na inicial da reclamação trabalhista, a ora beneficiária informou que a contratação ocorreu por meio de pessoa jurídica e que “foi condição para a sua contratação que emitisse nota fiscal de pessoa jurídica” (doc. 3, p. 2).



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude da terceirização ou de outras formas de contratação, conforme assentado no seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃOGERAL.RECURSOPROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022– grifei).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator